Tribunal: TJDFT
Processo: 0701190-77.2026.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0701190-77.2026.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE MELO RIBEIRO ALCANTARA, JESSIANE SANTOS DA COSTA REU: VANDERLAN MELO RIBEIRO ALCANTARA, ALINE VERISSIMO DE MESQUITA ALCANTARA Vistos etc. Considerando que a ação rescisória não consubstancia nova via recursal, mas instrumento processual extravagante destinado a, afastando a higidez da coisa julgada, velar pela plenitude do ordenamento jurídico e do estado de direito, assinalo aos autores o prazo de 15 (quinze) dias para aditarem a inicial no pertinente à causa de pedir e à indicação dos dispositivos legais que reputara violados, e, outrossim, para adequarem o pedido ao instrumento manejado e ser instruído adequadamente. Com efeito, deverão individualizar os fatos e fundamentos que seriam aptos a aparelharem a pretensão desconstitutiva aduzida, que deverá ser coadunada com o instrumento processual manejado (CPC, art. 968), pois, como é consabido, a causa de pedir passível de aparelhar pretensão rescisória está jungida a fundamentação vinculada que deve se enquadrar, em homenagem ao dogma que resguarda intangibilidade à coisa julgada, às hipóteses assinaladas (CPC, art. 966), de molde a ser prevenido, inclusive, que a rescisória seja transmudada em nova via recursal. Outrossim, não obstante tenham aventado, como um dos fundamentos legais a lastrearem a pretensão rescisória, o inciso VII do artigo 966 do CPC, devem individualizar o instrumento que reputam como guarnecido de teor probatório, indicando a data em que fora produzido, notadamente defronte às nuanças de que a “prova nova” que autoriza o manejo da ação rescisória deve “tratar-se de prova documental suficiente a admitir-se a hipótese de que tivesse sido produzida a tempo, para levar o órgão julgador a convicção diversa daquela a que chegou”[1], atentando-se, ainda, porquanto içaram como fundamento central da pretensão, o inciso VIII do aludido dispositivo, que o erro de fato deve derivar de circunstância que “não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado” (CPC, art. 966, § 1o). Ademais, de ser ressalvado que o pedido passível de ser formulado, ademais, deve estar adstrito aos juízos rescindente e rescisório, não se afigurando viável que hajam formulações que extrapolem o pedido e decidido no ambiente do provimento cuja desconstituição é almejada, como no caso. A inicial, portanto, deverá ser aditada também quanto ao pedido, que deverá ser formulado em compasso com o instrumento manejado, e, por fim, aparelhada com a íntegra do processo principal, inclusive para aferição da tempestividade do aviamento da pretensão rescisória, devendo os autores, outrossim, promoverem, no mesmo prazo, o recolhimento do correspondente a 5% do valor da causa, de conformidade com o exigido pelo artigo 968, inciso II, do estatuto processual, porquanto encerra o depósito premonitório pressuposto indispensável ao desenvolvimento válido e regular da ação, tudo sob pena de indeferimento liminar. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2026. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Diniz, José Janguiê B. Ação Rescisória dos Julgados, 3a edição. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo GEN, 2017.